Tribunal: TJDFT
Processo: 0750935-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a penhora de 10% do salário da agravante, servidora pública federal aposentada, para satisfação de dívida não alimentar. A agravante alegou que tal penhora comprometeria sua subsistência e não se enquadraria nas hipóteses legais ou excepcionais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais ou as condições excepcionais que permitam a penhora de percentual de salário da agravante, destinada ao pagamento de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, salvo as exceções previstas no § 2o do mesmo artigo, quais sejam: pagamento de prestações alimentícias ou rendimentos que superem cinquenta (50) salários-mínimos mensais.
4. Excepcionalmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.874.222/DF), a penhora de rendimentos de natureza alimentar pode ser autorizada para o pagamento de dívida não alimentar, desde que: (i) inexistam outros meios para garantir a quitação do débito; e (ii) sejam preservadas a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, a agravante demonstrou, por meio de extratos bancários, a existência de compromissos financeiros e empréstimos que comprometem significativamente sua renda líquida, evidenciando que a penhora de 10% de seus proventos poderia afetar sua subsistência.
6. Não há prova nos autos de que a penhora requerida pela exequente não comprometeria a dignidade da agravante ou que inexistam outros meios para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido para declarar a impenhorabilidade de 10% da remuneração líquida da agravante.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei ou em situações excepcionais, desde que comprovada a preservação da dignidade do devedor e a inexistência de outros meios para a satisfação do crédito.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 4o, 6o, 797, 798 e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023.
TJDFT, AI 0702092-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.6.2024.
TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des(a). Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.5.2021.